Tribunal: TJSP
Processo: 1062297-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por danos morais – Desvio de rota e atraso decorrentes de condições climáticas adversas – Assistência material prestada aos passageiros – Observância ao artigo 741 do Código Civil e artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC – Danos morais – Inocorrência – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por danos morais – Desvio de rota e atraso decorrentes de condições climáticas adversas – Assistência material prestada aos passageiros – Observância ao artigo 741 do Código Civil e artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC – Danos morais – Inocorrência – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico do autor – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.